Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação em face de sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade delitiva imputada (art. 217-A, caput, do CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), por meio de conjunto probatório sólido, não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas.
4. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito, podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
5. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas e da vítima que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando considerado o longo lapso temporal entre a tomada dos depoimentos e a ocorrência dos fatos, além da ausência de interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
6. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
7. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por prova pericial – de modo que o fato de o laudo concluir “pericianda virgem”, por si só, não afasta a ocorrência do crime de estupro (passível de ser consumado por atos diversos da conjunção carnal).
8. A valoração desfavorável das consequências do crime reclama a comprovação de ter a vítima suportado abalo psicológico superior ao comum para o delito, o que não se verificou na hipótese.
IV. DISPOSTIVO:
9. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f", 217-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1439168/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 09/10/2015; TJDFT, Acórdão 1860063, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 20/5/2024; TJDFT, Acórdão 1881547, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 9/7/2024; TJDFT, Acórdão 1703960, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023; TJDFT, Acórdão 1641502, , Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 26/11/2022.